Tribunal: TJES
Processo: 0000633-56.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000633-56.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPPE RODRIGUES SILVANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000633-56.2023.8.08.0050

APELANTE: FELIPPE RODRIGUES SILVANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06).

DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS.
POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE JUSTIFIQUEM A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO
REDUTORA
.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso em epígrafe, além da quantidade de entorpecentes encontrados com o réu, a variedade e a natureza das substâncias apreendidas (maconha, cocaína (esta armazenada em papelote e pino) e crack) justificam a exasperação da pena-base, pois refletem a reprovabilidade concreta da conduta assumida pelo réu na prática do delito.

2. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração especificada para cada circunstância judicia. Hipótese em que o critério utilizado pelo juízo
a quo
revelou-se proporcional e condizente com as especificidades do caso concreto, não havendo reparos a serem corrigidos.

3. Atendidos os requisitos do tráfico privilegiado, a inexistência de circunstâncias desabonadoras que justifiquem a modulação da fração redutora da minorante impõe que seja fixada no patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

4.
Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000633-56.2023.8.08.0050

APELANTE: FELIPPE RODRIGUES SILVANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FELIPPE RODRIGUES SILVANO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 6754103, pp. 261/275), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos.

Razões recursais da Defesa, pp. 291/298, em que requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, afastando-se a circunstância judicial negativa avaliada em desfavor do apelante ou, subsidiariamente, a sua valoração de acordo com critérios estabelecidos pelos Tribunais Superiores. Requer, ainda, a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado para o seu grau máximo.

Emerge da Denúncia que, no dia 29 de abril de 2023, por volta de 18h30min, na Rua Galdino Pimentel, Bairro Primavera, em Viana, o réu trazia consigo 23 (vinte e três) buchas de substância similar à maconha, 04 (quatro) papelotes de substância similar à cocaína, 01 (um) pino da mesma substância, além de 11 (onze) pedras de substância análoga ao crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, durante patrulhamento tático motorizado preventivo, agentes de polícia se depararam com um indivíduo subindo “às bananeiras”, indo ao encontro do réu. Diante dessa circunstância, os policiais abordam o réu e, em busca pessoal, encontraram os materiais entorpecentes acima mencionados.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (vol. pp. 15/21), no Auto de Apreensão (p. 49), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 53), no Laudo da Seção de Laboratório de Química Forense (pp. 205/206), bem como no depoimento dos policiais que promoveram o flagrante.

Com efeito, a defesa argumenta que a quantidade de drogas apreendidas não é suficiente para promover a exasperação da pena.

Importante rememorar, nesse ponto, que, nos termos do artigo 42, da Lei de Entorpecentes, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal,
sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida
,
tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, configurando
bis in idem
.

No caso em epígrafe, além da quantidade de entorpecentes encontrados com o réu, deve-se destacar a variedade e a natureza das substâncias apreendidas, quais sejam, maconha, cocaína (esta armazenada em papelote e pino) e crack. Nesse contexto, a exasperação promovida não é inadequada, pois reflete a reprovabilidade concreta da conduta assumida pelo réu na prática do delito.

Necessário consignar, além disso, que
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”

(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”.

No caso, o critério utilizado pelo juízo
a quo
revelou-se proporcional e condizente com as especificidades do caso concreto, não havendo reparos a serem corrigidos.

Em relação ao tráfico privilegiado, o juízo primevo limitou-se a aplicar a fração redutora de 1⁄2 (metade) sem, no entanto, fundamentar os critérios que balizaram sua escolha.

Destarte, examinando detidamente os autos, atendidos os requisitos da benesse, não identifiquei a existência de circunstâncias desabonadoras que justificassem a modulação da fração redutora da minorante, razão pela qual é imperioso que seja fixada no patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Desse modo, na terceira fase dosimétrica, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), razão pela qual a pena definitiva será de 02 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O regime inicial de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, será o aberto.

Preenchidos os pressupostos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena corpórea por duas restritivas de direitos, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução.

Face ao exposto,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para,
aplicando a fração de 2/3 (dois terços) relativa ao tráfico privilegiado,
reduzir a pena
da apelante
para
02 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.